Tribunal: TJPA
Processo: 0845626-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845626-80.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO ROBERTO BRAGA COLARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE PROCESSUAL. EFEITOS EX NUNC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto que devia pronunciar-se o Tribunal, nos termos do art. 1.022 do CPC/15;

2. A gratuidade processual deferida em sede recursal produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, como a verba honorária de sucumbência fixada na sentença de primeiro grau.
Precedentes STJ;

3. Assim sendo, considerando que, no caso, não houve acolhimento do mérito recursal do recurso de apelação e tendo em vista que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita são
ex nunc
, não identifico qualquer omissão no acórdão embargado;

4.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/03/2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDO ROBERTO BRAGA COLARES,
em face do Acórdão de ID nº 14775947 - Pág. 1, de minha relatoria, o qual deu desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E PAGAMENTOS DE RETROATIVOS. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE PISO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. As definições estabelecidas no julgamento da ADI 4167 sobre o conceito de "piso salarial" dos professores não se aplicam ao caso específico do Estado do Pará. Isso se deve ao fato de que, de forma peculiar, os professores deste âmbito estadual recebem a verba denominada "gratificação de escolaridade" de forma habitual e indiscriminada, o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada;

3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Gratificação de Escolaridade, recebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará, integra o valor do vencimento base, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação;

4. Assim, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma ilegalidade nos pagamentos efetuados à parte apelante;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inconformado, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração (ID nº 15751815 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado do embargante argumenta que o acórdão foi omisso, pois não especificou em seu dispositivo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

Assim, requer que essa omissão seja corrigida para que a decisão seja aprimorada, incluindo a suspensão das verbas sucumbenciais devido ao benefício da justiça gratuita concedido à parte.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 16303581 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A gratuidade processual pressupõe a carência econômica, que impede a parte de arcar com as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família.

O acesso à justiça deve ser amplo e interpretado com liberalidade; a falta de recursos financeiros não se equipara, pelo menos aos olhos da lei, à miséria absoluta ou à indigência.

Portanto, uma vez que a concessão da assistência judiciária não está restrita apenas à miséria absoluta, bastando para tanto que o interessado comprometa seu orçamento com o pagamento das despesas processuais, as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos não são suficientes para afastar, de imediato, a alegada condição de hipossuficiência pelo apelante. Assim, a recusa do benefício pleiteado não se justifica e poderá ser revista posteriormente, caso seja demonstrado o contrário.

No caso em questão, foi deferido o benefício da justiça gratuita em sede recursal. No entanto, esclareço que tal benefício possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, como a verba honorária de sucumbência fixada na sentença
a quo
, uma vez que, naquela instância, o benefício não foi concedido.

Portanto, a concessão do benefício em sede de apelação não isenta o recorrente do pagamento da verba de sucumbência fixada na sentença de primeiro grau. Não há que se falar em suspensão da exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que, como já mencionado, o benefício não opera efeitos retroativos.

Esse é o entendimento já sedimentado pelo STJ, vejamos:

“(...) Já no tocante a aplicação dos efeitos da concessão da gratuidade da justiça, a Corte local consignou que 'postulado o benefício da justiça gratuita apenas na apelação, os seus efeitos serão ex nunc, não retroagindo à data da sentença.' Nesse sentido, há harmonia entre o entendimento desta Corte e o acórdão recorrido, pois o efeito ex nunc não desobriga o agravante do pagamento das custas e honorários que foramarbitrados antes da sua concessão. Assim, só é cabível a suspensão prevista no art. 98, § 3º, CPC/15, para momento posterior.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.379.278/SC, 4ª Turma, DJe 16/10/2020; AgInt no AREsp 1.670.439/SP, 3ª Turma, DJe 28/09/2020; AgInt no AREsp 1.667.736/SP, 4ª Turma, DJe 22/09/2020; AgRg no AREsp 731.176/MS, 4ª Turma, DJe 22/09/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.451.425/DF, 3ª Turma, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1.501.169/SP, 3ª Turma, DJe 12/12/2019” (AgInt. no AREsp. nº 1.718.508/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/11/2020).

“
5. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
” (AgInt. no AgInt. no AREsp. nº 1.513.864/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 01/04/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EXNUNC.
1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.
2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 904289 MS 2006/0257290-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011)

Assim sendo, considerando que não houve acolhimento do mérito recursal do recurso de apelação e tendo em vista que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita são
ex nunc
, não identifico qualquer omissão no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024